Tribunal: CARF
Processo: 35366.000566/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.000566/2007-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.360 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
DECADÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Extinta a obrigação principal pela decadência deve-se manter a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória correlata, observando-se para tanto a
retroatividade benigna do art. 106 do CTN mediante a comparação entre a
multa do revogado §5o do art. 32 da Lei no 8.212/92/91 e a multa do art. 32-A,
da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.000566/2007-51
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD 37.066.606-2 - fundamentação legal 68), para
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória decorrente de o contribuinte ter
apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Nos termos do relatório fiscal, a obrigação acessória decorre de lançamentos
relativos a fatos geradores omitidos da GFIP, no período de 01/1999 a 12/2006, referentes a
rubricas pagas a segurados empregados e contribuintes individuais integrantes de sua folha de
pagamento.
Na mesma ação fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
1 - NFLD no 37.010.195-2, e-processo no 14485.000202/2008-26.
2 - NFLD no 37.010.196-0, e-processo no 14485.000203/2008-71.
3 - NFLD no 37.010.197-9, e-processo no 35366.000326/2007-57.
4 - NFLD no 37.010.198-7, e-processo no 35366.000315/2007-77.
5 - NFLD no 37.010.199-5, e-processo no 19515.000523/2008-40.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, por unanimidade de
votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a decadência dos créditos
laçados até a competência 11/2001 e excluir da base de cálculo da multa i) os valores
relacionados ao Processo no 35366.000326/2007-57; e ii) para a competência 12/2001, as
rubricas constantes dos Processos no 35366.000315/2007-77 e 14485.000202/2008-26 em
virtude dos reflexos da decadência reconhecida em relação às obrigações principais neles
referidas. O acórdão 2402-006.119 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência do tributo sido decididas nos lançamentos
das obrigações principais, o Auto de Infração relacionado a omissão de fatos geradores
em GFIP segue a mesma sorte.
CORESPONSÁVEIS.
PÓLO
PASSIVO.
NÃO
INTEGRANTES.
NÃO
CONHECIMENTO.
As pessoas físicas listadas na Relação de CoResponsáveis CORESP não integram o
pólo passivo da relação tributária. Referido relatório tem finalidade meramente
informativa, motivo pelo qual esse assunto não comporta discussão no âmbito Processo
Administrativo Fiscal PAF.
AÇÃO FISCAL EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

Ação Fiscal, em período já fiscalizado, cujo resultado constitua autuação singular,
decorrente do exame de fato novo, não tratado na ação fiscal anterior, não caracteriza
revisão de Auditoria Fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES. GFIP. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO NÃO
DECLARADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Muito embora, nas obrigações acessórias, não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.900, julgado em
01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de parte
das obrigações principais no PAF conexo, haverá repercussão neste lançamento.
2. Isso porque a multa lançada neste Auto de Infração é de 100% da contribuição não
declarada, ainda que observado o limite mensal máximo previsto no inc. II do art. 284
do RGPS.
3. Sendo insubsistente a contribuição, é igualmente insubsistente a multa, que tem por
base de cálculo aquela rubrica.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. AUTO DE INFRAÇÃO.
A omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias e GFIP suscita a
lavratura do auto de infração previsto no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Citando como
paradigma o acórdão no 9202-006.447, defende a recorrente que Colegiado a quo entendeu que a
multa aplicada no AIOA deveria ser afastada nas mesmas competências que foram declaradas
decadentes no lançamento da obrigação principal, por outro lado no julgado paradigma restou
decidido que para os mesmos períodos a multa relativa ao descumprimento da obrigação
acessória deverá persistir e ser aplicada na forma do art. 32-A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso. Em tempo interpôs o seu próprio recurso o qual não foi admitido nos termos do
despacho de fls. 1.008/1.014.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto, o presente Recurso Especial tem como objeto o debate acerca
da aplicação retroativa do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para exigência de multa por
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

descumprimento de obrigação acessória cuja cobrança está atrelada a lançamento de obrigação
principal extinta parcialmente pela decadência.
A discussão não é nova e neste Colegiado já temos precedentes cujos
fundamentos são compatíveis com aqueles externados pela Recorrente.
Por compartilhar do mesmo entendimento, adoto como razões de decidir os
apontamos feita pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no acórdão 9202-009.011,
proferido na sessão de 21 de setembro de 2020:
O Colegiado recorrido decidiu que, relativamente às obrigações principais, as
competências 01/2008 a 11/2008 foram alcançadas pela decadência, mediante a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Confira-se o voto:
(...)
Destarte, a multa por descumprimento da obrigação acessória (AI CFL 68) relativa a
tais competências subsiste isoladamente. Nesse passo, a decadência da obrigação
principal repercute no cálculo da penalidade correspondente ao descumprimento da
obrigação acessória, para fins de aplicação da retroatividade benigna, devendo a
comparação ser realizada entre a multa do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à da Lei no 11.941, de 2009, com a multa do artigo 32-A, da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, uma vez que não há mais que se falar em multa pelo descumprimento da
obrigação principal.
Registre-se que o entendimento ora adotado encontra-se em conformidade com o
estipulado na Portaria conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma:
Acórdão no 9202-003.628, de 04/03/2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração : 01/01/1999 a 31/12/2005 [...] PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS
DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE BENIGNA – OMISSÃO EM
GFIP
Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência nos AIOP
(NFLD) correlatos, não há como fazer comparativo, posto que julgado improcedente
o lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi
calculada com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da
obrigação principal, deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I,
face o principio da retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei
9430, conforme proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se
comparar.
Acórdão no 9202-004.435, de 27/09/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2006
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há
que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para
fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art.
173, inciso I do CTN.
PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
–
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
–
RETROATIVIDADE BENIGNA – OMISSÃO EM GFIP
Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência, não há como
fazer comparativo, posto que julgado improcedente o lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi
calculada com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da
obrigação principal, deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I,
face o principio da retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei
9430, conforme proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se
comparar.
Acórdão no 9202-008.042, de 24 de julho de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2008 a 31/01/2008
[...]
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO ENTREGA DE GFIP. DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Em se tratando de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória pela falta de entrega de GFIP,
tendo o lançamento de obrigação principal da competência respectiva sido
fulminado em virtude de decadência, a retroatividade benigna deve ser aplicada a
partir da comparação entre as penalidades previstas no § 4o do art. 32 da Lei no
8.212/1991, em sua redação anterior à Medida Provisória no 449/2008 e as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Foi destacado no voto que referido entendimento acompanha a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009 - que se reporta à aplicação do princípio da
retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e
de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação
da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
No caso concreto a multa exigida teve como fundamento exatamente o art. 32,
§5o da Lei no 8.212/91, na redação revogada pela Lei no 11.941/2009. Neste cenário,
considerado que parte das obrigações principais foram extintas pela decadência não há espaço
para utilização da Súmula CARF no 119, entretanto deve a multa ser mantida segundo a regra
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.360 - CSRF/2a Turma
Processo no 35366.000566/2007-51

aplicável às hipóteses das multas exigidas isoladamente, qual seja: comparação da multa do
revogado art. 32, §5o da Lei no 8.212/91, com as penalidades previstas no art. 32-A do mesmo
diploma legal, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Por fim é relevante destacar que o entendimento expresso no acórdão recorrido
acaba por afrontar indiretamente a determinação constante da Súmula CARF no 148, aprovada
03/09/2019:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646,
9202-006.503 e 2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital